Tribunal: TJSP
Processo: 1071717-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cerceamento de defesa não caracterizado - Julgamento citra petita e nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação – Inocorrência - Capitalização de juros admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS– Taxas anuais e mensais pré-fixadas – Ausência de falta de informação por parte do Banco requerido, tampouco há

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cerceamento de defesa não caracterizado - Julgamento citra petita e nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação – Inocorrência - Capitalização de juros admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS– Taxas anuais e mensais pré-fixadas – Ausência de falta de informação por parte do Banco requerido, tampouco há violação à boa-fé objetiva- Ausência de mora não verificada - Inexistência de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, e de tarifa de adiantamento a depositante - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.